Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-03.2023.8.11.0085
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000332-03.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[OSMAR ALVES RODRIGUES - CPF: 990.136.811-15 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PRESCRIÇÃO - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida pelo autor, que pleiteava a concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária em decorrência de amputação traumática do dedo médio direito (CID-S68) resultante de acidente de trabalho ocorrido em 06/02/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessário novo requerimento administrativo para configuração do interesse de agir quando já houve benefício concedido e cessado por alta programada; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição do fundo de direito em matéria previdenciária relacionada a benefício por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350).

4. A cessação do benefício pelo mecanismo da alta programada, sem a concessão do auxílio-acidente correspondente às sequelas definitivas, configura resistência suficiente para caracterizar o interesse processual

5. Não há prescrição do fundo de direito em matéria previdenciária, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 6096, limitando-se a prescrição apenas às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

6. Constitui cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a oportunização à parte autora da produção de prova pericial, essencial à aferição da incapacidade laboral alegada.

7. Havendo erro no enquadramento processual, uma vez que a sentença declarou a extinção do processo por prescrição com fundamento no art. 487, II do CPC, quando na verdade discutia ausência de interesse de agir, que deveria ser julgada com base no art. 485, VI do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

1. Nas ações previdenciárias que visam ao restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, é dispensável o prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir.

2. Não há prescrição do fundo de direito quando se trata de benefício previdenciário, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 485, VI, 487, II e 1.013, §3º; Lei nº 8.213/91, arts. 60, §§ 8º e 9º, 86 e 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STF, ADI 6096; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 89; STJ, AgInt no REsp nº 1.957.379/CE; TRF4, AC 5054676-72.2016.404.9999; TJSC (...) IAC n. 5004663-29.2021.8.24.0000; TJMT - N.U 1010969-44.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
OSMAR ALVES RODRIGUES
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária n° 1000332-03.2023.8.11.0085, ajuizada pelo recorrente em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na demanda e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 332, § 1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que teve seu benefício previdenciário (benefício nº 544.941.066-9), cessado em 14/03/2011; que teve uma
“gravíssima amputação no dedo médio direito (CIC10-S68)
”, consoante foto de Id. 119379591- autos de origem; que em decorrência da enfermidade possui capacidade reduzida para suas atividades laborais habituais.

Alega que recebia o auxílio-doença NB 544.941.066-9, desde 22/02/2011, tendo sido cessado por alta programada, sem a apresentação de Pedido de Prorrogação e, que o próprio ato de cessação demonstra a pretensão resistida da Administração, que dá abertura à proteção judicial do direito social em questão.

Aduz que a cessação do benefício pelo INSS já é suficiente para caracterizar o interesse de agir, eis que o exaurimento da via administrativa é desnecessário ao exercício do direito de ação, de sorte que o entendimento do Juízo
a quo
viola o direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88).

Afirma que o julgamento é constituído na prescrição da pretensão deduzida na demanda, contudo, a inexistência de prescrição neste caso é sedimentada pelo entendimento do STF na ADI 6096, que estabelece que a prescrição quinquenal se aplica à cobrança de valores pretéritos e não na análise da continuidade ou restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, que tem caráter alimentar e é renovado periodicamente.

Argumenta que não pode ser penalizado por uma sentença que julgou o mérito, sem nem mesmo ter tido a chance de produzir provas, como uma perícia médica judicial que demonstre sua incapacidade, ou qualquer oportunidade de defesa, emenda ou juntada, podendo caracterizar até o cerceamento de defesa que vai de encontro ao estabelecido em lei.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a Autarquia Ré ao pagamento do benefício pleiteado, com a consequente condenação na verba de sucumbência, além das custas, despesas processuais e demais verbas pertinentes. (Id. 293136880 - Pág. 1/13).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público (ID. 303638855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que Osmar Alves Rodrigues ajuizou Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária n° 1000332-03.2023.8.11.0085, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS visando a obtenção do auxílio-acidente ou o reestabelecimento do benefício por incapacidade temporária.

A parte autora, ora apelante, sustenta na inicial que sofreu acidente de trabalho quando mantinha vínculo empregatício com a COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA, em 06/02/2011, tendo seu dedo médio direito atingido pelo maquinário em que trabalhava, conforme CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho nº 2011.052.057-2/01

juntada nos autos no Id. 293136875 - Pág. 1/6.

Em decorrência do trauma sofrido, o recorrente foi diagnosticado com uma GRAVÍSSIMA AMPUTAÇÃO NO DEDO MÉDIO DIREITO (CID10-S68), com a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidental, em 23/02/2011 (Número do Benefício: 544.941.066-9), conforme Carta de Concessão / Memória de Cálculo do Benefício de ID. 293136874 - Pág. 3/7, com data da cessação, em 14/03/2011.

Aduziu ainda, na exordial, que quando da interrupção de referido benefício, o médico perito do INSS, responsável pela última perícia, ignorou por completo as sequelas físicas da parte Autora, deixando de recomendar a Autarquia Ré o dever de conceder a parte autora o auxílio-acidente.

Diante da não implementação do auxílio-acidente, o autor judicializou o caso que teve a pretensão inicial julgada extinta, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 332, § 1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, na data de 22/06/2023, conforme transcrevo trecho a seguir:

(...).

É o relatório. Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o pedido da parte autora não merece prosperar e já pode ser julgado de plano. Explico.

O autor pleiteia a concessão de benefício de auxílio acidente ou o reestabelecimento do benefício por incapacidade temporária, mas não trouxe aos autos requerimento administrativo formulado ao INSS atual ou documentos médicos que embasem o pedido. Isso porque juntou tão somente o CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho, a Carta de Concessão datada de 23/02/2011 e o CNIS (id. 119379592 – duplicado no id. 119379606).

Não instruiu os autos com laudo médico que indique que a gravíssima amputação no dedo médio direito (CIC10-S68)” diminui sua capacidade laborativa ou impossibilita o exercício profissional. Tanto é assim, que a carteira de trabalho juntada no id. 119379602 – pg. 4 indica que ele atualmente trabalha como motorista de caminhão.

Importante destacar que nos moldes da tese fixada no Tema 350 pelo STF, há a exigência de requerimento administrativo do interessado ao INSS. Vejamos:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II -Â–A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

(...)

Frise-se que o autor almeja a concessão do benefício de auxílio acidente (id. 119376136 – pg. 8 – item “4”). E tão somente, de forma alternativa, pleiteia o reestabelecimento de benefício concedido à época do acidente de trabalho (id. 119376136 – pg. 8 – item “5”), limitando-se a juntar requerimento administrativo formulado no ano de 2011, ou seja, há mais de 12 anos.

Tal pedido, sem novo requerimento ou documentos atuais, demonstram o contrário do previsto na fixação do Tema 350 pelo STF, tendo em vista que não oportunizou ao INSS uma concessão embasada em laudos médicos atuais, dentro da nova realidade fática que se enquadra o autor.

Importante frisar também que a concessão baseada no pedido administrativo outrora formulado em 2011 já estaria atingida pela prescrição.

Acerca do assunto o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao analisar casos semelhantes decidiu:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. ART. 59 DA LEI Nº 8.213/91. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1 - Nos termos do artigo 1º, do Decreto nº. 20.910/32, “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.2 - No caso concreto, o benefício foi cessado em 07/03/2007. 3 - A ação para restabelecimento foi ajuizada em 19/02/2019, quando já superado o prazo prescricional para a impugnação do ato administrativo de cassação. 4 - Ressalte-se que o reconhecimento da prescrição, no caso concreto, não impede a parte autora de pleitear novo benefício, por causa diversa, mediante prévio requerimento administrativo. 5 – Apelação da autora desprovida. Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no art. 49, IV, “b”, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. (APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5001241-77.2019.4.03.600, RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO).

Destaca-se, ainda, que não está prescrito eventual direito do requerente ao benefício previdenciário, o qual poderá ser formulado a qualquer momento, desde que previamente requerido ao INSS, nos moldes do Tema 350 do STF. Sendo que a prescrição atingiu tão somente o direito ao requerido no beneficio nº 544.941.066-9, cuja resposta de indeferimento foi proferida há mais de 5 anos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
reconheço a ocorrência prescrição da pretensão deduzida na demanda
e, por consequência,
julgo extinto o processo, com resolução de mérito
, nos termos dos artigos 332, § 1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Entretanto, considerando a situação de hipossuficiência da parte autora, conforme declaração de id. 119379602, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sendo que a exigibilidade das custas e despesas processuais, fica suspensa por 5 anos, quando prescreverá, se até lá não restar demonstrado ter superado a hipossuficiência econômico-financeira reconhecida das partes, a teor do artigo 98, §3º, do CPC.

Sem condenação em honorário advocatícios, pela ausência de litigiosidade.

Se alguma das partes (ou ambas) apresentar(em) recurso de apelação, intime-se a parte adversa para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, encaminhem-se o processo ao e. Tribunal Regional da 1ª Região para apreciação do recurso interposto.

Publicação e registro automáticos. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se o processo, com as baixas, anotações e comunicações de praxe. (Sic – ID. 293136879).

A parte autora apela, alegando que a sentença padece de nulidade. Afirma que a petição inicial cumpre todos os requisitos legais, demonstrando a existência da pretensão resistida indispensável à formação da lide, consistente na cessação administrativa do benefício do auxílio acidente, pelo mecanismo da alta programada.

Aduz que é desnecessário o prévio requerimento administrativo para que seja comprovado o interesse de agir do segurado.

Sustenta que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à aferição da alegada incapacidade laboral.

Argumenta que o reconhecimento da prescrição quinquenal se aplica à cobrança de valores pretéritos, não impedindo a análise da continuidade ou restabelecimento do benefício.

Pois bem. O entendimento adotado pelo Juízo
a quo
merece reforma.

Sobre a questão, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, com repercussão geral (Tema n. 350), assentou o entendimento de que, em regra, nas ações previdenciárias, é necessário o prévio requerimento administrativo para que seja comprovado o interesse de agir do segurado.

Contudo, da análise do acórdão supracitado, nota-se que o julgado excepcionou a exigência de prévio requerimento administrativo aos casos em que o pedido formulado na ação judicial almeje "
o melhoramento ou a proteção de vantagem já concedida ao demandante
". Vejamos:

(...) As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e
(ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc).
No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada.
No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo"
(STF, RE n. 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.14). (Destaquei)

Por seu turno, o Recurso Extraordinário n. 1.269.350/RS do STF e o REsp 1.625.988 do STJ, ratificam as Teses firmadas no RE n. 631.240-RG, inclusive, com o mesmo trecho deste julgado:

"(...)
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão (...)
".

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no julgamento do Tema n. 660 em sede de Recursos Repetitivos, que "
a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo"
, em conformidade com o que determinou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob o rito do artigo 543-B do CPC, observadas "
as situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014)
".

A propósito:

(...)

REVISÃO DE TESE DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC N. 24).

PREVIDENCIÁRIO.
CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO SEM NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, INDEPENDENTEMENTE DO LAPSO DECORRIDO ENTRE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA.

NOVA REDAÇÃO DA TESE JURÍDICA:

NAS AÇÕES JUDICIAIS DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE, INDEPENDENTEMENTE DO LAPSO DECORRIDO ENTRE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, ESTÁ PRESENTE O INTERESSE DE AGIR, SEM NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

NO PRIMEIRO GRAU:

A) ATÉ 3-9-2014, AS AÇÕES EM CURSO COM CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CONTINUAM A TRAMITAR, FICANDO PREJUDICADO O EXAME DO INTERESSE DE AGIR E

B) A PARTIR DE ENTÃO, CONTESTADO OU NÃO O MÉRITO E REALIZADA OU NÃO A INSTRUÇÃO, A AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONDUZ À EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE.

NO SEGUNDO GRAU:

C) NAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR, HAVENDO RECURSO DO AUTOR, O CASO É DE PROVIMENTO PARA AFASTAR A PRELIMINAR;

D) PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO DA AUTARQUIA SUSTENTANDO, DENTRE OUTRAS TESES, A FALTA DE INTERESSE. SOLUÇÃO. JULGAMENTO DO MÉDITO DO RECURSO, REJEITANDO A PRELIMINAR E

E) IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RAZÃO DA ANÁLISE DO MÉRITO. APELAÇÃO DO AUTOR. CONTRARRAZÕES DA AUTARQUIA SUSTENTANDO, ENTRE OUTRAS TESES, A FALTA DE INTERESSE. SOLUÇÃO: JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO DA DEMANDANTE, REJEITANDO A PRELIMINAR DO INSS"
( IAC n. 5004663-29.2021.8.24.0000 - Tema n. 24, tese jurídica revisada em 24.05.23).

Desse modo, por assimilar que, após a cessação administrativa do pagamento da benesse, a sequela em virtude da lesão sofrida perseverou, o requerente/apelante pugnou judicialmente pela concessão do benefício de auxílio-acidente objetivando o “
melhoramento ou a proteção de vantagem já concedida
" (nos termos fixados na ressalva da tese firmada no Tema 350 do STF), razão pela qual não há necessidade de prévio requerimento administrativo para a configuração do seu interesse processual.

Vale destacar que o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, deve ser concedido após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que resultem em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho. Em situações como a dos autos, em que houve cessação do auxílio-doença acidentário sem a correspondente concessão do auxílio-acidente, apesar da existência de sequelas permanentes (amputação de dedo), a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao menos tácito, da pretensão.

Na hipótese dos autos, vê-se que, em razão de acidente de trabalho sofrido em 06/02/2011, o apelante percebeu benefício auxílio-doença acidentário n. 544941066-9, durante o período de 23/02/2011 até 14/03/2011. (Id. id. 119379592 – duplicado no id. 119379606 – autos de origem), cuja cessação se deu por alta programada.

Acerca do pedido de prorrogação e da alta programada há entendimento jurisprudencial de que a programação de alta do benefício pela Administração Previdenciária constitui circunstância suficiente para a configuração do interesse de agir em juízo, reputando dispensável o pedido prévio de prorrogação por parte do beneficiário, conforme se infere dos seguintes precedentes atuais:

(...) O pedido de prorrogação, antes operacionalizado dentro do pedido de reconsideração, tem natureza de oposição ao indeferimento, esse tácito ao firmar a cessação programada, razão pela qual o escoamento do prazo é cristalização da negativa condicionada a termo, revelando que a fixação do termo final programado implica em resistência à pretensão do segurado de ter o benefício por maior tempo, o que pode ser impugnado administrativa ou judicialmente.
(...)
(TJSC (...) IAC n. 5004663-29.2021.8.24.0000 (...) j. 27-10-2021) (Destaquei)

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A cessação automática do benefício por alta programada contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a realização de perícia administrativa prévia para aferição da capacidade laboral do segurado.
(...)
(N.U 1010969-44.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025) (Destaquei)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTERESSE DE AGIR. ALTA PROGRAMADA. SENTENÇA ANULADA.
1. Possui interesse de agir o segurado que ingressa com a ação judicial após o cancelamento administrativo de benefício por incapacidade.
2. Caracteriza resistência à pretensão a 'alta programada' no caso em que não haja a devida justificação da cessação do benefício mediante a realização de perícia médica para aferir a recuperação da capacidade laborativa do segurado.
3.Sentença anulada e determinado o prosseguimento do processo.
(TRF4, AC 5054676-72.2016.404.9999, Sexta TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 30/03/2017).

Quanto à prescrição reconhecida pelo Juízo
a quo
, cabe ressaltar que, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento da ADI 6096, não há que se falar em prescrição do fundo de direito em matéria previdenciária, limitando-se a prescrição apenas às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

O reconhecimento da prescrição quinquenal se aplica à cobrança de valores pretéritos, não impedindo a análise da continuidade ou restabelecimento do benefício, que tem caráter alimentar e é renovado periodicamente.

Nesse sentido trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA
.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 6 .096/DF.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA . ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO .
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 .
II - O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito, sendo objeto de relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. III - Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ .
( AgInt no REsp n. 1.805.428/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 25/5/2022 .) (...)
(STJ - AgInt no REsp: 1957379 CE 2021/0157364-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022) (Destaquei)

Assim, conclui-se que é certa a imprescritibilidade do direito ao acesso ao benefício, não havendo que se falar em fixação de prazo, decadencial ou prescricional, para a impugnação do ato de indeferimento de benefício. O que prescreve é, tão somente, as parcelas não impugnadas a tempo, por inércia do interessado, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/1991.

Assim, não há fundamento legal ou jurisprudencial para exigir novo requerimento administrativo na hipótese dos autos ou para reconhecer a prescrição do fundo de direito.

Quanto ao julgamento da demanda com "prematura", sem, no entanto, oportunizar à parte autora a produção de prova pericial, indispensável à aferição da alegada incapacidade laboral, conforme requerido nos autos. Tal circunstância configura cerceamento de defesa, em afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

(...)

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

(...)

Razão também assiste ao apelante, quando alegou erro no enquadramento processual, pois, se o Magistrado entendeu pela ausência de interesse de agir, a extinção deveria ter ocorrido sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, já que não houve análise do objeto da ação.

O Juízo
a quo,
ao declarar a ação prematura e ainda assim aplicar o artigo 487, incorre em nulidade, uma vez que não houve o enfrentamento do mérito da demanda.

Por derradeiro, em razão do feito não se encontrar em condições de imediato julgamento, nos termos do § 3º do art. 1.013 do CPC é de ser anulada a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento, sendo reaberta a instrução processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo autor, a fim de que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025